Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704326-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718902-82.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado em Petição n.o 220261787 do processo originário, determinando o retorno dos autos ao arquivo, ante a suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III do CPC. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que a suspensão da execução prevista no artigo 921, III, do CPC não impede que o exequente localize bens do devedor e requeira a constrição patrimonial. Afirma que, mesmo que a execução esteja suspensa pelo prazo previsto no artigo 921, inciso III e § 1o do CPC, o próprio artigo 921 trouxe em seu § 3o que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, como ocorreu no presente feito. Argui que indicou o imóvel situado na Gleba 04, Lote 476, PICAG, Ceilândia – DF, registrado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 27.960, para penhora, mas que a penhora foi indevidamente indeferida pelo juízo de piso. Sustenta que há risco de que outros credores consigam constrições anteriores, prejudicando o exequente e violando o Princípio da ordem de preferência dos credores. Nesse cenário, requer que seja deferida a antecipação de tutela para determinar a penhora do imóvel indicado pelo Agravante, vez que se encontram presentes os requisitos necessários para seu deferimento. No mérito, requer seja confirmada a tutela deferida, de maneira que a decisão impugnada seja modificada para confirmar a possibilidade de desarquivamento da execução, face a indicação direta e precisa de bens à penhora e, ainda, seja analisado o pedido de penhora do imóvel indicado, conforme fatos e fundamentos apresentados. Preparo recolhido (ID n.o 69198230 e 69198231). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar os bens dos sócios da empresa, porquanto ausentes provas a demonstrar o abuso de personalidade. O art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Esse artigo consagrou a adoção, nas relações regidas pelo Código Civil (isso porque outros microssistemas, tais como o Código de Defesa do Consumidor, adotaram outros parâmetros), a chamada "TEORIA MAIOR" da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios e empresas sucessoras por obrigações adquiridas pela sociedade empresária. Por ser medida extrema, o requerente deve demonstrar a prévia existência de indícios claros de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Nesse contexto, convém ressaltar que o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não é suficiente para embasar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, como pretende o recorrente. Por oportuno, colaciono precedentes desta Corte de Justiça com o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS PARA OUTRO SÓCIO. PACTUAÇÃO DE ACORDO EM OUTRO PROCESSO. VALOR. NÃO REDUÇÃO A CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA. 1. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 2. Amera retirada de um sócio do quadro social, com sua transferência de cotas para outro sócio, não implica desvio de finalidade nem confusão patrimonial da pessoa jurídica, sobretudo quando não comprovadoque a retirada do sócio tenha ocorrido com intuito de se esquivar de eventual responsabilização, até porque tal intenção, acaso existisse, seria inócua, uma vez que o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais até 2 anos após sua retirada, nos termos do artigo 1.032 do CC. 3. A celebração, pela empresa executada, de acordo em outro processo, com o pagamento de valorque nãotraduz automática fraude nem tem o condão de reduzir aempresa devedora à condição de insolvência,não é suficiente para autorizar a desconsideração, se ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1850572, 0703083-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL – PROCESSO CIVIL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial da empresa não são suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1777518, 0729860-33.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) Dessa forma, é imprescindível a necessária a demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica e de seu sócio, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, para que possa o patrimônio dos sócios serem alcançados para liquidar as dívidas da empresa. No caso, a indicação de bem para penhora em nome do sócio da empresa (José de Oliveira Brandão) não pode ser efetivada, porquanto indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Em razão de terem sido esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis ao juízo e de a parte credora não ter logrado êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, mostra-se correta a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Destaque-se que, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes, o que não é o caso. Ademais, o requisito da possibilidade de dano de difícil reparação na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois o agravante pode prosseguir com os atos executivos após o decurso do prazo de suspensão, a fim de recuperar o seu crédito, não havendo que se falar, em análise sumária, que há prejuízo ou risco de dano grave, pois o cumprimento de sentença já perdura há anos e sem êxito na constrição de bens passíveis de penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador